Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-84.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
res, a teor do que dispõe o art. 19 da Resolução 400 da ANAC. Contudo, pelo que se tem nos autos, tal opção lhes foi expressamente negada. Evidente, pois, a falha nos serviços prestados. Destarte, de rigor a condenação da ré/apelante à restituição dos valores pagos pelos autores relativamente ao voo de regresso. – Danos morais – Inocorrência – Com efeito, vencido o relator que entendeu configurados os danos morais, a douta maioria julgadora deliberou afastar a condenação a tal título, asseverando que basta na espécie, que para efeito de "compensação da má prestação de serviços, que a ré cubra o custo adicional com a nova passagem". Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001484-84.2018.8.26.0654; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Vargem Grande Paulista

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/07/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
Prestação de Serviços – Transporte aéreo – Voo nacional – No-show em relação ao voo de ida – Cancelamento automático do voo de regresso – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Aplicação do CDC – Responsabilidade solidária e objetiva da agência de viagens e da companhia aérea, ou seja, de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelos

Ementa:
Prestação de Serviços – Transporte aéreo – Voo nacional – No-show em relação ao voo de ida – Cancelamento automático do voo de regresso – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Aplicação do CDC – Responsabilidade solidária e objetiva da agência de viagens e da companhia aérea, ou seja, de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelos autores. – Falha na prestação dos serviços – Ocorrência – Danos materiais configurados – Necessidade de restituição do valor concernente ao voo de retorno. Com efeito, apesar de constatado o atraso inicial dos suplicados em efetuar o check in do voo de ida, com a observância da antecedência mínima em relação ao horário programado, fato que acarretou no qualificado "no-show", houve recalcitrância da ré não só em lhes prestar o atendimento em relação ao voto de retorno, como também em lhes disponibilizar tal alternativa, livre de qualquer custo adicional. Ré foi cientificada com antecedência em relação ao episódio, como também da intenção dos autores de regressarem pela mesma companhia aérea, utilizando-se dos bilhetes de passagem de volta já adquiridos. Competia à ré viabilizar aos autores tal alternativa, livre de quaisquer tarifas suplementares, a teor do que dispõe o art. 19 da Resolução 400 da ANAC. Contudo, pelo que se tem nos autos, tal opção lhes foi expressamente negada. Evidente, pois, a falha nos serviços prestados. Destarte, de rigor a condenação da ré/apelante à restituição dos valores pagos pelos autores relativamente ao voo de regresso. – Danos morais – Inocorrência – Com efeito, vencido o relator que entendeu configurados os danos morais, a douta maioria julgadora deliberou afastar a condenação a tal título, asseverando que basta na espécie, que para efeito de "compensação da má prestação de serviços, que a ré cubra o custo adicional com a nova passagem". Recurso parcialmente provido.